Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-21.2007.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001405-21.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOILDO DA SILVA VIANA (APELADO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO), ALEX ALMEIDA LEITE (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WYLLISDENITAM BONFIM PEREIRA (VÍTIMA), ALEX ALMEIDA LEITE - CPF: 033.245.111-94 (APELADO), JOILDO DA SILVA VIANA - CPF: 010.569.421-50 (APELADO), JOILDO DA SILVA VIANA - CPF: 010.569.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Negativação de circunstâncias judiciais. Recurso provido parcialmente. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto (art. 157, § 2o, II, do CP), visando a exasperação da pena-base e modificação do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) negativação da culpabilidade pelo roubo ter sido praticado com o auxílio de um adolescente; (2) depreciação das circunstâncias do crime por ter ocorrido nas proximidades de escola, em via pública e local movimentado; (3) influência do comportamento da vítima na pena-base.

III. Razões de decidir

O crime praticado na companhia de adolescente justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade à conduta.

As circunstâncias do crime [roubo próximo a uma escola, em via pública movimentada, durante horário comercial] autorizam a exasperação da pena-base.

O comportamento da vítima, que não contribuiu para o resultado do crime, não pode ser utilizado para aumentar a pena, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ.

Nesse quadro processual, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (CP, art. 109, III), embora as penas tenham sido aumentadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com extinção da punibilidade do apelado pela prescrição retroativa.

Teses de julgamento
:

1. A prática de crime com o auxílio de adolescente justifica a negativação da culpabilidade.

2. Roubo ocorrido próximo a escola, em local público de grande movimentação de pessoas, autoriza a exasperação da pena-base mediante valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. O comportamento da vítima, quando não contribui para o crime, deve ser considerado neutro na dosimetria da pena.

4. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, III; art. 157, § 2o, II; art. 65, III, “d”; art. 33, § 2o, “c”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1616556/AL, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no HC no 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2023; TJMT, AP no 0003510-59.2016.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.10.2023, TJRS, Ap no 5000737-43.2018.8.21.0060, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, 6a Câmara Criminal, j. 9.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001405-21.2007.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ALEX ALMEIDA LEITE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0001405-21.2007.8.11.0042), que condenou ALEX ALMEIDA LEITE por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 228934730).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) a prática de crime em “
companhia de adolescente justifica a negativação da culpabilidade
”; 2) “
as circunstâncias do crime também merecem ser valoradas negativamente, pois o crime foi praticado em horário comercial, em via movimentada [...] e próximo ao colégio Liceu Cuiabano
”; 3) “
a vítima em nada contribuiu para o resultado do delito
”, razão pela qual a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima mostra-se desfavorável.

Pede o provimento para que a pena-base seja exasperada e modificado o regime prisional (ID 228934734).

ALEX ALMEIDA LEITE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228934744).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, com extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pelo delito de Roubo majorado [art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal] – irresignação ministerial – 1. Pretendida majoração da reprimenda imposta, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais – requestada valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade – possibilidade – crime praticado na companhia de adolescente extrapola a normalidade do tipo, conferindo maior grau de reprovabilidade da conduta do agente – requerida negativação das circunstâncias do crime – viabilidade – delito praticado em via pública próximo a escola, lugar de trânsito de crianças e adolescentes, o que autoriza a exasperação da pena-base – Pretendida negativação da circunstância judicial do comportamento da vítima – impossibilidade – apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, caso contrário, deve ser neutralizada – 2. Pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena – probabilidade – regime que deve ser alterado, mediante existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Preliminarmente: questão de Ordem Pública – caso a sentença seja mantida sem reparos, ou, caso acolhido o entendimento ministerial da instância primária, contudo, sem que a majoração da pena corpórea infligida não ultrapasse 08 [oito] anos, pugna-se pela extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição retroativa – NO MÉRITO: Pelo provimento parcial do recurso Ministerial
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 237572180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de janeiro de 2007 por volta das 16:00 horas na Av. Getúlio Vargas, bairro Centro, nesta Capital, os enunciados ALEX ALMEIDA LEITE e JOILDO DA SILVA VIANA, mediante ajuda mútua e prévio acordo de vontades, ou seja, em concurso de agentes e contando ainda com o auxílio do adolescente João Batista de Campos, subtraíram para si mediante grave ameaça simulacro de arma - coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular marca Gradiente modelo GV 230, número de série 50V363201A6D, com um chip da Brasil Telecom, da vítima Wyllisdenitam Bonfim

Pereira. [...]

Por isso e por tudo mais que nos autos constam, incorreram os denunciados ALEX ALMEIDA LEITE e JOILDO DA SILVA VIANA nas sanções do artigo 157 §2° incisos II (concurso de pessoas) do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia [...], sendo, ao final condenados.
”
(Elisamara Sigles Vodonós, promotora de Justiça – ID 228934722 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ALEX ALMEIDA LEITE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2o, inciso II do CP, bem como JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOILDO DA SILVA VIANA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA [...]

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado é primário, não respondendo a outras ações penais. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CP (confissão espontânea), porém deixo de minorar a pena diante da vedação presente na Súmula 231 do STJ , mantendo-se a pena no patamar em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o concurso de pessoas, a ensejar o aumento a pena em 1/3, encontrando a pena em DEFINITIVO em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser considerado primário fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 228934730)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ postula pela negativação da culpabilidade [“
crime ter sido praticado na companhia de um adolescente
”], circunstâncias do crime [“horário comercial, em via movimentada da capital mato-grossense e próximo ao colégio Liceu Cuiabano”] e comportamento da vítima [“
em nada contribuiu para o resultado do delito
”].

Extrai-se que o apelado ALEX ALMEIDA LEITE, em concurso de agentes com Joildo da Silva Viana [codenunciado] e na companhia do adolescente identificado como João Batista de Campos, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, no dia 27.1.2007, por volta das 16h, na avenida Getúlio Vargas, próximo ao colégio Liceu Cuiabano, no município de Cuiabá/MT, subtraíram um aparelho celular marca Gradiente modelo GV 230, número de série 50V363201A6D e um chip da Brasil Telecom, de propriedade da vítima Wyllisdenitam Bonfim

Pereira (ID 228934722 – fls. 1/4 e fls. 22).

O roubo em companhia de adolescente revela maior reprovabilidade da conduta, de modo a justificar a valoração negativa da culpabilidade (STJ, AREsp no 1616556/AL – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJPE] – 20.2.2020; TJMT, AP no 0003510-59.2016.8.11.0040 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 24.10.2023).

Por sua vez, o fato do crime ter sido praticado nas proximidades de escola, em via pública, durante horário comercial, permite a negativação das circunstâncias do crime (TJSP, Ap no 1500318-90.2022.8.26.0630 – Rel. Des. Roberto Porto, 4a Câmara Criminal – 2.2.2023; TJSP, Ap no 0868780-28.2008.8.26.0050 – Rel. Des. Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, 5a Câmara Criminal – 13.2.2017).

No tocante ao comportamento da vítima, “
se o ofendido não contribuiu para o cometimento do delito, como no presente caso, tal circunstância judicial deve ser mantida como neutra, não devendo ser sopesada na dosimetria
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 237572180).

A propósito, destaca-se aresto do c. STJ:

“[...]
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
.” (AgRg no HC no 843.875/AL – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 16.10.2023)

Em relação ao patamar de exasperação, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], Quinta Turma – 20.6.2022).

Sopesada a negativação de duas circunstâncias judiciais, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não se verificam agravantes.

Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) foi reconhecida pela juíza da causa.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento do concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II) e aumentou a pena em 1/3 (um terço).

Por inexistirem minorantes, totalizam-se as penas definitivas do apelado em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - autoriza a fixação do inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, (AgRg no AgRg no HC no 754.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Nesse quadro processual, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelado ALEX ALMEIDA LEITE.

Isso porque a denúncia foi recebida no dia 23.2.2007 (ID 228934722 – fls. 60) e a sentença condenatória foi publicada em 24.9.2020 (ID 228934726 – fls. 127).

No caso, o prazo prescricional do roubo majorado corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), considerada a pena readequada de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Conforme bem observado pela i. PGJ, impõe-se o “
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como determina o art. 109, inciso III, do Código Repressivo, uma vez que, entre o recebimento da denúncia em 27.02.2007 [fl. 18], até a publicação da sentença condenatória 27.03.2020 [fls. 387-395], transcorreu interstício superior a 12 [doze] anos, devendo, portanto, ser declarada a extinção da punibilidade
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 237572180).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“
[...] Pena carcerária aumentada. Não obstante, assiste, no ponto, razão à defesa, pois, mesmo assim, decorrido o prazo prescricional pela pena concretizada, imperativa a extinção da punibilidade [...]
.” (Ap no 5000737-43.2018.8.21.0060 – Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, 6a Câmara Criminal – 9.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelado a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALEX ALMEIDA LEITE, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024